Tribunal: TJMT
Processo: 1007204-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007204-35.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao acolher parcialmente embargos anteriores, supriu omissão quanto à menção ao termo de quitação apresentado, mantendo, porém, incólume a decisão que reconheceu o direito do escritório de advocacia embargado à percepção de honorários proporcionais, diante da revogação unilateral do mandato e da inexistência de cláusula contratual impeditiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo de quitação apresentado pelo banco é apto a afastar o direito à verba honorária proporcional, em contrato de serviços advocatícios massificados, e se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de manifestação sobre pontos relevantes do recurso anterior.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes à controvérsia, destacando que o termo de quitação possui caráter genérico e não tem eficácia para elidir o direito aos honorários proporcionais em razão da revogação imotivada do mandato.

4. Ressaltou-se a inexistência de cláusula contratual específica que previsse remuneração proporcional em caso de rescisão antecipada, tampouco disposição contratual eficaz a impedir o arbitramento judicial da verba.

5. A jurisprudência do STJ autoriza o arbitramento proporcional de honorários advocatícios com fundamento no art. 22, §2o, da L. 8.906/1994, diante da frustração do êxito em virtude de revogação imotivada do mandato.

6. Não se constata omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir fundamentos já enfrentados pelo acórdão, quando ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

2. O termo de quitação genérico não é suficiente para afastar o direito ao recebimento de honorários proporcionais, quando ausente cláusula contratual específica e havendo revogação unilateral do mandato pelo contratante."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007204-35.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Colenda câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara nos autos da AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS propostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, na qual se reconheceu a obrigação do embargante de pagar honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado pelo escritório embargado, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, com majoração do valor arbitrado para R$ 20.000,00.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar de forma expressa cláusulas contratuais relativas à forma de remuneração, especialmente quanto à existência de termos de quitação e ao modelo de pagamento por fases, bem como não teria analisado dispositivos legais suscitados no recurso, o que caracterizaria negativa de prestação jurisdicional.

Aduz, ainda, que o arbitramento de honorários em favor do embargado implicaria violação ao princípio pacta sunt servanda, enriquecimento ilícito e intervenção indevida em contrato válido e eficaz.

Pugna, ao final, pela reforma do acórdão ou, subsidiariamente, pela minoração do valor arbitrado.

Contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento – Id. 341699356.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento nas hipóteses restritas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos adotados pelo colegiado, sob pena de indevida utilização do instrumento recursal com nítido caráter infringente, dissociado de sua finalidade precípua.

Na espécie, inexiste qualquer vício no acórdão que justifique o manejo dos aclaratórios. A decisão colegiada enfrentou com exaustividade as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que toca à validade das cláusulas contratuais de quitação genérica e remuneração por fases, tendo concluído, com base na prova documental constante dos autos, que houve efetiva prestação de serviços jurídicos antes da rescisão contratual, o que justifica a fixação judicial de honorários proporcionais, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

A invocação de cláusulas contratuais como impeditivas da pretensão indenizatória foi expressamente refutada no acórdão objurgado, que reconheceu a incidência do entendimento consolidado segundo o qual tais pactuações não afastam o dever de remunerar o serviço efetivamente executado.

Do mesmo modo, as preliminares de nulidade foram devidamente analisadas e rechaçadas, inclusive quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional no primeiro grau.

A alegação de ausência de fundamentação sobre dispositivos legais apontados nas razões recursais também não prospera.

A motivação adotada na decisão colegiada é suficiente e adequada ao deslinde da controvérsia, não havendo obrigatoriedade de enfrentamento literal e individualizado de cada artigo mencionado, bastando que a fundamentação seja clara e coerente, como ocorreu no presente caso.

Por fim, as pretensões de reexame das provas, de revisão do valor arbitrado e de reforma do julgado extrapolam os limites do recurso de embargos declaratórios, configurando nítida tentativa de reabrir discussão já solucionada pela via adequada, qual seja, o recurso de apelação, cujo mérito já foi definitivamente julgado por esta Corte.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por manifesta inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026